Tribunal: TJBA
Processo: 8014766-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8014766-96.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Júnio Henrique de Sousa

Paciente: Nadson dos Santos Batista

Advogado: Dr. Júnio Henrique de Sousa (OAB/MG 132.289)

Advogado: Dr. Leonardo Antônio Borges (OAB/MG 129.535)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8027300-69.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2° E §2°-A, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGATIVAS DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO
WRIT
. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Júnio Henrique de Sousa (OAB/MG 132.289) e Dr. Leonardo Antônio Borges (OAB/MG 129.535), em favor de Nadson dos Santos Batista, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2
ª
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo o Mandado de Prisão sido cumprido em 04/03/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2° e §2°-A, do Código Penal.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 100337754), a negativa de autoria delitiva. Aduzem, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 101037940) noticiam,
in verbis
: “[...]
Cabe informar, inicialmente, que a prisão temporária do paciente, juntamente com o investigado Luan Reis da Silva Boaventura, foi decretada nestes autos, conforme a decisão constante do ID 543454162, proferida em 18 de fevereiro de 2026 pelo Juízo do Plantão Judiciário de 1º Grau. A decisão acolheu a representação da Polícia Civil da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, que imputou aos investigados a suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (previsto no artigo 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal), determinando a prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias, além da expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Nesse cenário, a representação da Polícia Civil e a consequente decisão judicial fundamentaram-se nas apurações realizadas por meio de relatórios de investigação criminal e análise detalhada de videomonitoramento, que evidenciaram a atuação contínua de um grupo criminoso responsável por uma série de roubos nas proximidades do circuito do Carnaval de Salvador, especificamente na região da Barra e Ondina. O modo de atuação do grupo consistia em utilizar motocicletas para oferecer falsos serviços de transporte de passageiros. Após o embarque, os condutores desviavam a rota preestabelecida e conduziam as vítimas para locais isolados, notadamente no bairro da Federação, onde eram surpreendidas e abordadas por comparsas previamente posicionados e armados. As vítimas ouvidas no inquérito relataram ter sofrido graves ameaças e violência física contundente, a exemplo de agressões com socos e coronhadas no rosto, culminando na subtração de aparelhos celulares de alto valor comercial e valores em espécie. De acordo com os elementos informativos juntados ao inquérito, o paciente NADSON DOS SANTOS BATISTA foi diretamente associado à prática do crime por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O monitoramento eletrônico registrou a circulação coordenada de quatro indivíduos em motocicletas, transitando em formação de grupo pelas rotas de fuga imediatamente após a consumação dos roubos. Para dificultar a investigação, o grupo utilizava de forma intencional veículos sem placas ou com identificadores adulterados com fita adesiva. Contudo, as técnicas de inteligência da investigação conseguiram identificar a motocicleta de placa PLW-1A21, oficialmente registrada em nome do paciente, circulando junto ao grupo criminoso nas imediações e em horários estritamente compatíveis com os crimes noticiados. Tais elementos fáticos, somados aos depoimentos das vítimas e aos levantamentos investigativos em campo, fundamentaram os indícios de autoria necessários e demonstraram a total necessidade da prisão temporária para a identificação dos demais membros da associação criminosa e para a recuperação dos bens subtraídos. O mandado de prisão temporária expedido contra o paciente foi cumprido em 04 de março de 2026, na cidade de Santo Antônio do Monte, localizada no Estado de Minas Gerais. Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia (Ata no ID 547536482), por meio de videoconferência pelo sistema Cisco Webex e presidida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca. Durante o ato, o paciente declarou possuir 27 anos de idade, informou exercer atividade profissional remunerada e atestou expressamente a inexistência de qualquer tipo de violência física, psicológica ou maus-tratos por parte dos policiais no momento de sua prisão, confirmando a regularidade do cumprimento do mandado. Com a instalação das Varas das Garantias nesta Comarca da Capital e a consequente redistribuição automática do processo para este Juízo da 2ª Vara das Garantias, proferi decisão no dia 23 de fevereiro de 2026 (ID 544307493). Na referida decisão, determinei o cumprimento integral das medidas cautelares anteriormente deferidas, advertindo expressamente a Polícia Civil sobre a necessidade de apresentar relatório detalhado após a realização das diligências pendentes. Além disso, mantive o sigilo absoluto dos autos, medida indispensável para garantir o sucesso das buscas e apreensões autorizadas judicialmente. Posteriormente à prisão, a defesa do paciente apresentou pedidos de habilitação, de acesso integral à investigação e de revogação da prisão temporária (petições de IDs 546398392, 546683913 e 546910835). A defesa argumentou, em síntese, que o investigado não possuía mais a propriedade da referida motocicleta, restando apenas a transferência administrativa, e que ele se encontrava em seu ambiente de trabalho no momento dos fatos apurados. Contudo, por meio da decisão constante do ID 546985483, proferida em 06 de março de 2026, este Juízo indeferiu o acesso prematuro da defesa aos autos sigilosos. A decisão pautou-se na constatação de pendência de cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão já deferidas
[...]
Dessa forma, a prisão do paciente encontra-se mantida com base na necessidade de dar continuidade e aprofundar as investigações policiais em curso. Contudo, defiro a habilitação da defesa, uma vez que houve o cumprimento do mandado, concedendo-lhe o acesso integral aos autos. Atualmente, o processo aguarda a remessa ao Ministério Público e a reanálise dos demais requerimentos formulados pela defesa.
[...]”.

V - De proêmio, verifica-se que as razões aventadas pelos Impetrantes não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogados, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão.

VI - Assim sendo, tal vício deve ser tido como insanável, considerando que os princípios da informalidade e simplicidade, os quais orientam o rito do habeas corpus (adequados à proteção do caro direito fundamental de liberdade de locomoção protegido pelo
writ
), não desincumbem o impetrante, salvo em casos excepcionais em que haja justo motivo, do ônus de produzir prova pré-constituída do direito alegado. Do contrário, a provocação da jurisdição penal careceria de uma de suas condições de procedibilidade, a saber, a justa causa, a qual, no presente feito, consiste na juntada de documentos que evidenciem o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

VII - Insta registrar que as observações acima se aplicam, com maior rigor, à hipótese em que a ação em questão é manejada por causídico, em virtude de sua formação técnico-jurídica.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

IX – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8014766-96.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Júnio Henrique de Sousa (OAB/MG 132.289) e Dr. Leonardo Antônio Borges (OAB/MG 129.535), como Paciente, Nadson dos Santos Batista e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2
ª
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.